Tribunal: TJDFT
Processo: 0722604-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722604-78.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VITOR ESPINDOLA SALES DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de petição apresentada pelo agravado (ID 17653723), objetivando a retirada do efeito suspensivo, ao argumento de que o Distrito Federal não formulou pedido de antecipação de tutela recursal ou concessão de liminar do efeito suspensivo no presente agravo de instrumento. Em que pesem as alegações do agravado, a leitura do agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal (ID 12071746) revela o pedido de concessão de efeito suspensivo, o que deferido por esta Relatoria na decisão de ID 12177100. Eventual irresignação contra a decisão que concedeu efeito suspensivo deveria apresentada em agravo interno. Na hipótese dos autos, o agravado foi intimado da decisão que concedeu efeito suspensivo, mas não interpôs agravo interno. A ausência de interposição do recurso cabível de forma tempestiva tornou a questão preclusa, razão pela qual indefiro o pedido formulado pelo agravado. Brasília-DF, 14 de julho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator